Tribunal: TJMT
Processo: 0043609-60.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043609-60.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRISAN CARLOS LOBO RAMOS - CPF: 062.286.761-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA COM O APELANTE – MAIS DE 2KG (DOIS QUILOGRAMAS) DE MACONHA – SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA EM PATAMAR MÓDICO (6 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 650 DIAS-MULTA) – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– CIRCUNSTÂNCIA NÃO INVOCADA COMO FUNDAMENTO PARA DEIXAR DE RECONHECER A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE REPRIMENDA ASSOCIADO À CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO APELANTE E À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INOCORRÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as
circunstâncias

judiciais
previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na
primeira

fase
da
dosimetria
da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente
discricionariedade
do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Assim, o aumento da pena basilar em 1 ano e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa acima do mínimo previsto para o delito de tráfico de drogas não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de substância entorpecente (mais de 2kg [dois quilogramas] de maconha), à luz do que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo o apenado reincidente, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, sobretudo quando constatada a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º do Código Penal, não havendo falar em violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a determinação do regime não se encontra fundamentada exclusivamente na quantidade de pena, propriamente dita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Chrisan Carlos Lobo Ramos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0043609-60.2019.8.11.0042 pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime inaugural de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade (Id. n. 176239360).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 176239362).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 180365173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Chrisan Carlos Lobo Ramos
foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante requer a redução da sanção basilar ao mínimo legal e o abrandamento do regime inaugural de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Sem razão, contudo.

No tocante à pena-base, o recorrente sustenta que a exasperação decorrente da valoração desfavorável da quantidade de substância entorpecente apreendida foi desproporcional, além de ter implicado
bis in idem
, na medida em que tal circunstância também foi invocada pelo juízo
a quo
como fundamento para deixar de reconhecer, na terceira fase da dosimetria, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Como se sabe, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas.

Na espécie, o juízo
a quo
considerou desfavorável, ao acusado, a circunstância judicial atinente à quantidade da droga encontrada em seu poder, a saber, mais de 2kg (dois quilogramas) de maconha, daí por que se mostra perfeitamente aceitável – quiçá até módico – o acréscimo de 1 ano e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa sobre o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) levado a efeito na sentença, redundando em uma pena-base de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INAPLICABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS MOLDES DO ARTIGO 44, INCISO I DO CP – APELO DESPROVIDO.

O aumento da pena basilar em 3 anos acima do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (12,335 kg de pasta base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas
.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
” (TJMT, Apelação n. 1007098-41.2022.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.4.2023; data da publicação: 14.4.2023).

Ademais, não há falar em
bis in idem
, pois o fundamento invocado pela magistrada sentenciante para deixar de reconhecer a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi a quantidade de droga apreendida, mas o fato de o apelante ser reincidente e possuir antecedentes criminais, “
já que registra duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas anterior aos presentes fatos
” (Id. n. 176239342).

No que diz respeito ao regime inicial, igualmente, não prospera a pretensão do apelante, uma vez que o
quantum
de reprimenda encontrado ao cabo da dosimetria, associado à condição de reincidente do acusado, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável, impõem a fixação do regime mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º do CP.

Nesse sentido, não se identifica a aventada violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a quantidade de pena, propriamente dita, não foi o fundamento único para a imposição do regime fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023